Tribunal: TJDFT
Processo: 0712315-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0712315-52.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: LUZIA GEOVANIA SILVA DE JESUS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça (ID 24224500 – págs. 3/4) que não conheceu do Agravo Interno em Recurso Especial, e, certificado o trânsito em julgado da decisão (ID 24224500, p. 7), dê-se prosseguimento ao decidido no Acórdão no 1268357 (ID 18288849). Após, arquivem-se com as cautelas de estilo. P. R. I. Brasília/DF, 30 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator